Tribunal: STF
Processo: ARE 1503544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 3° DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.



    O vício do julgamento "ultra petita" deve ser sanado com a exclusão da parcela dos fatos não descritos na denúncia, permanecendo higidos os demais termos da decisão de primeiro grau.



    Descabe ser acolhido o pleito defensivo de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que os crimes praticados em detrimento de bem jurídico de caráter supraindividual, no caso, patrimônio público, indicam alto grau de reprovabilidade da conduta, o que impede a caracterização do delito de bagatela.



    A eventual instrução dos pedidos de beneficio previdenciário com documentos comprovadamente falsos, no intuito de obter a concessão indevida da benesse, configura o crime de estelionato, ainda que o benefício tenha sido posteriormente concedido de outra forma aos beneficiários.



    Conjunto probatório que, de forma segura, aponta que os réus, conscientemente e voluntariamente, obtiveram vantagem ilícita, induzindo a autarquia previdenciária em erro, mediante a utilização de meio fraudulento consistente na obtenção/tentativa indevida de benefícios previdenciários em nome de terceiros. Requerimentos instruídos com documentos falsos.



    As provas são coesas e apontam que os réus instruíam os benefícios com documentos falsos no intuito de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão do beneficio previdenciário pretendido.



    Culpabilidade do agente, Circunstâncias e Consequências do crime valoradas negativamente.



    Ainda que a ré tenha se apresentado como advogada para cooptar as clientes, certo é que sua atuação perante o INSS independia da sua profissão. Agravante afastada, de oficio.



    Os réus foram responsáveis pela fraude em quatro benefícios diferentes, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, a conduta posterior deve ser considerada continuação da primeira, nos exatos termos do artigo 71 do Código Penal.



    Embora as circunstâncias do crime justifiquem o aumento da pena-base, tal valoração negativa não é suficiente para afastar a regra geral inserta no artigo 33, § 2°, alíneas b e c, do Código Penal.



    Autorizada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito para um dos réus. Pena inferior a quatro anos. Prestação de serviços e prestação pecuniária.



    Apelação do Ministério Público Federal e do réu a que se dá parcial provimento. Apelação da ré a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "com efeito modificativo, para que o capítulo referente à pena pecuniária seja reformado para constar que a pena foi reduzida a pedido da defesa".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente